Tribunal: TJSP
Processo: 1065336-03.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Apelação. Teto remuneratório. Policiais militares. Pretensão tendente à aplicação do fator de redução salarial de forma isolada sobre verbas de natureza indenizatória. Descabimento. Ilegitimidade ativa da associação autora. Tratar-se de defesa de direitos individuais heterogêneos. Necessidade de análise individual da situação dos servidores associados. Sentença mantida. Portanto, recurso

Ementa:
Apelação. Teto remuneratório. Policiais militares. Pretensão tendente à aplicação do fator de redução salarial de forma isolada sobre verbas de natureza indenizatória. Descabimento. Ilegitimidade ativa da associação autora. Tratar-se de defesa de direitos individuais heterogêneos. Necessidade de análise individual da situação dos servidores associados. Sentença mantida. Portanto, recurso improvido.